Tribunal: TJBA
Processo: 8004862-16.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004862-16.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DJALMA DA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDES CARNEIRO NETO, JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

APELADO: MARCOS CARNEIRO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DEIVID NUNES DESSA, VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. FUNGIBILIDADE POSSESSÓRIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de interdito proibitório ajuizada pela autora em face dos réus, visando impedir supostas ameaças à posse do imóvel localizado na Avenida Transnordestina, nº 1.125, bairro Campo Limpo, Município de Feira de Santana.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana julgou improcedentes os pedidos, com fundamento nos arts. 561 e 568 do CPC, reconhecendo a ausência de comprovação dos requisitos da tutela possessória, com condenação ao pagamento de custas e honorários.

3. Apelação interposta pela autora sustentando: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) fungibilidade entre interdito proibitório e ação de reintegração de posse; (iii) demonstração de posse antiga sobre o imóvel, derivada de cessão de direitos hereditários realizada em 1962; (iv) ocorrência de ameaças por parte dos réus; (v) validade dos documentos administrativos apresentados, inclusive alvará de construção expedido pelo Município; e (vi) ausência de provas que infirmem a posse alegada.

4. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de ausência de comprovação da posse pela apelante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a apelante comprovou o exercício da posse anterior e o esbulho aptos a ensejar a proteção possessória, à luz da fungibilidade das ações possessórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à parte que demonstra insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, possuindo presunção relativa de veracidade.

7. Demonstrada a existência de despesas médicas significativas, verificou-se a presença de elementos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça.

8. A ação, apesar de proposta como interdito proibitório, versa sobre situação em que já não havia mera ameaça, mas perda da posse alegada, o que autoriza a aplicação da fungibilidade possessória, tratando-se a controvérsia segundo o regime da reintegração de posse, sem prejuízo às partes.

9. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbia à apelante comprovar: (i) sua posse anterior; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

10. A prova produzida é insuficiente para comprovação da posse anterior, pois os documentos apresentados se limitam a indicar alegação de domínio e registros administrativos, que não se confundem com posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

11. A prova testemunhal produzida pela apelante mostrou-se imprecisa, frágil e distante no tempo, não corroborando o exercício atual ou pretérito da posse.

12. De outro lado, os depoimentos das testemunhas arroladas pelos réus evidenciaram ocupação contínua destes, com desenvolvimento de atividades no imóvel e manutenção de benfeitorias, revelando posse atual e consolidada, o que, em cumulação ao acervo documental (composto por diversas fotografias que demonstram as benfeitorias e realização de festejos familiares), demonstram que os Demandados se encontram em posse do aludido terreno há alongado lapso temporal.

13. Restando ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, não há como acolher o pedido reintegratório, impondo-se a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados

–
Código de Processo Civil: arts. 98, 99 §§2º e 3º, 560, 561, 568.
– Código Civil: arts. 1.196 e 1.210, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004862-16.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
DJALMA DA SILVA CARNEIRO
e como apelada
MARCOS CARNEIRO DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .